Tribunal: TJMT
Processo: 1014093-31.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014093-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA - CPF: 523.177.901-63 (AGRAVADO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014093-31.2024.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DO BANCO - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de tutela provisória em sede recursal exige a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Inexistindo prova inequívoca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1034142-09.2020.8.11.0041

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014093-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Banco Master S/A

AGRAVADA:
Maria De Fatima Rodrigues De Souza Silva

Processo origem: 1000796-67.2024.8.11.0028

Vara Única de Poconé

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MASTER S/A. em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, movida por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA, a qual deferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo consignado.

Inicialmente sustenta a tempestividade e o cabimento do recurso. Alega que a decisão agravada foi proferida sem fundamentação e que a Agravada não comprovou a presença dos requisitos para a antecipação da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Sustenta a regularidade da contratação e afirma que a Agravada tinha ciência das condições do contrato e autorizou os descontos em seu benefício previdenciário.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Liminar
indeferida (Id. 216391675).

Sem Contraminuta
(Id. 221538689 - Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014093-31.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MASTER S/A. em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais e Tutela de Urgência, movida por MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DE SOUZA SILVA, a qual deferiu a tutela antecipada para suspender a cobrança dos valores referentes ao contrato de empréstimo consignado.

A autora, é professora aposentada, alega que o Banco Master S.A. indevidamente converteu seu empréstimo consignado em um cartão de crédito consignado (RMC) sem seu consentimento.

Postulou pela concessão de tutela antecipada para que fosse determinada a suspensão de cobranças pelo banco requerido. O pedido foi deferido pelo juízo de origem e constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de afastar a antecipação de tutela concedida.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora, ora agravada, trouxe cópias de seu holerite, que comprovam a realização de descontos em sua folha de pagamento, relativos a cartão pelo banco agravante (Id. 151896792 - processo origem).

Em que pese a irresignação do Agravante, não se verifica, em análise perfunctória, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Com efeito, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, e aponta os elementos que evidenciam a probabilidade do direito da Agravada e o perigo de dano, consubstanciado na continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário.

Além disso, o Agravante não demonstrou, de forma clara e inequívoca, a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ao se limitar a tecer considerações genéricas acerca da regularidade da contratação e da ciência da Agravada sobre as condições do contrato.

Diante disso, entende-se que a suspensão da decisão agravada, neste momento, poderia causar prejuízos à Agravada, que teria seu benefício previdenciário indevidamente reduzido enquanto aguarda o julgamento do mérito do recurso.

Do mesmo modo, em decorrência dos efeitos negativos que advém dos descontos realizados sobre verba de natureza alimentar, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade da situação pode causar prejuízo de ordem financeira à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de manter a decisão proferida pelo juízo de origem, máxime porque não comprovada situação contrária, nesse momento processual.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024